Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEMONSTRADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo objeto era o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes e, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

2. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

3. No caso, razoável e adequada a redução da multa fixada em cumprimento de sentença, por ser suficiente à punição pelo descumprimento e observar a vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.